Tribunal: TJPA
Processo: 0808022-23.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808022-23.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ADERALDO CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO.

O MAGISTRADO REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA, SOB O ARGUMENTO DE QUE A IMPUGNANTE NÃO DEMONSTROU NENHUMA LESÃO TIPIFICADA NO ARTIGO 854, §3º, DO CPC. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.537, §3º DO CPC. LEVANTAMENTO DO VALOR APÓS TRANSITO EM JULGADO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Há possiblidade de cumprimento provisório da multa fixada, porém, seu levantamento como foi determinado pelo Juiz de Primeiro Grau resta impossibilitado, exatamente por ser necessária para o levantamento do valor à espera do trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

II -
Presente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, haja vista, que a agravante sofreria enorme prejuízo caso o valor fosse levantado, pois o bloqueio dos valores ainda é alvo de discussão. Importante ressaltar, que se o valor levantado for excessivo, o agravado poderá não ter condições de ressarcir futuramente o agravante.

III –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808022-23.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E OUTROS

AGRAVADO: ADERALDO CORREA DA SILVA

ADVOGADO: THALES XAVIER DE FIGUEIREDO MENEZES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha nos autos da Ação de Execução movida por
ADERALDO CORREA DA SILVA
.

A decisão agravada rejeitou liminarmente a impugnação à penhora, sob o argumento de que a impugnante não demonstrou nenhuma lesão tipificada no artigo 854, §3º, do CPC (impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis e indisponibilidade excessiva de ativos financeiros).

Alega o agravante que é descabida a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor da multa diária, pois trata-se de dupla penalidade pelo descumprimento da obrigação de fazer, assim como, não incide a multa do artigo 523, §1º do CPC sobre o valor das astreintes, visto que possuem apenas caráter coercitivo, objetivando o cumprimento da obrigação.

Sustentou abusividade por parte do juiz a quo quando ordenou expedição de alvará para o levantamento dos valores pela parte, sem que a decisão tenha transitado em julgado.

Afirma que existe nulidade da citação, a intimação do executado deveria ser via postal, mas foi encaminhada para o endereço eletrônico da Empresa, o que deveria ocorre somente se a empresa agravante não possuísse advogado constituídos nos autos, mas na contestação do processo principal há habilitação dos advogados, inclusive com solicitação expressa de publicação em nome de um advogado específico.

Ressalta que o valor das astreintes se tornou exorbitante e pugnou pela redução.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1035299/1035339.

Ás ID.1788937 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2352102 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões do presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que

rejeitou liminarmente a impugnação à penhora, sob o argumento de que a impugnante não demonstrou nenhuma lesão tipificada no artigo 854, §3º, do CPC (impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis e indisponibilidade excessiva de ativos financeiros).

Primeiramente,
quanto a alegação de nulidade da citação, entendo que, apesar do juízo ter determinado a citação por e-mail (via inadequada), a impugnação apresentada posteriormente a penhora foi analisa regularmente, não havendo prejuízos.

Quanto ao mérito do recurso, analisando detidamente os autos, bem como todo os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter a agravante comprovada a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, há possiblidade de cumprimento provisório da multa fixada, porém, seu levantamento como foi determinado pelo Juiz de Primeiro Grau resta impossibilitado, exatamente por ser necessária para o levantamento do valor à espera do trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Vejamos o que dispõe o art.537, §3º do CPC:

Art. 537:
“
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º (...)

§ 2º (...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.

Observemos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO GERAL DE CAUTELA. Diante da pendência do julgamento de embargos declaratórios opostos em face ao acórdão da Apelação Cível dos embargos do devedor, mostra-se prudente a decisão que indefere o pedido de liberação de valores
, em observância ao princípio geral de cautela. Caso concreto que demonstra considerável complexidade, sendo bem fundamentada a decisão que
considera temerário o levantamento dos valores antes do trânsito em julgado dos embargos à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084411602, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado
em: 30-10-2020).

Por fim, verifico ainda, estar presente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, haja vista, que a agravante sofreria enorme prejuízo caso o valor fosse levantado, pois o bloqueio dos valores ainda é alvo de discussão. Importante ressaltar, que se o valor levantado for excessivo, o agravado poderá não ter condições de ressarcir futuramente o agravante.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020